Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001775-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (AGRAVANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ROSENO SANTANA - CPF: 651.921.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. BLOQUEIOS JUDICIAIS. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação realizada em nome de ex-sócio da empresa executada, afastando alegações de prescrição inicial e intercorrente e mantendo os bloqueios judiciais efetuados nos autos da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a citação realizada em nome de ex-sócio, diante da alegada ausência de vínculo com a empresa no momento da citação;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão executiva antes da citação válida;

(iii) saber se se configura a prescrição intercorrente, em razão da alegada paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional.

III. Razões de decidir

A citação realizada em 07/04/2017 é válida, pois decorre de omissão da própria empresa executada em atualizar seus dados cadastrais, conforme exigência legal (art. 246, §1º, CPC). Aplica-se a teoria da aparência, ante a ausência de comunicação formal sobre a modificação societária.

A validade da citação realizada em 2017 operou a interrupção da prescrição (art. 240, §1º, CPC), afastando a alegação de prescrição inicial. O título executivo venceu em 28/02/2015 e a execução foi proposta em 01/09/2016, dentro do prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, VIII, CC/2002.

Inexistente a paralisação injustificada do feito, especialmente diante da conversão de rito e nova citação em 2022 e 2023, respectivamente. Não houve suspensão do processo, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §4º, CPC.

Os bloqueios judiciais realizados via SISBAJUD são válidos, pois precedidos de citação considerada regular, atendendo aos requisitos de legalidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação realizada na pessoa de ex-sócio da empresa quando não houve comunicação formal da modificação contratual, nos termos do art. 246, §1º, do CPC.”

“2. A citação válida interrompe o prazo prescricional da execução, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.”

“3. A ausência de paralisação injustificada e de suspensão do processo afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª VARA CÍVEL da Comarca de SORRISO/MT, que nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1001799-02.2016.8.11.0040 movida por AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, manteve a validade da citação realizada na pessoa do antigo sócio, afastando a nulidade arguida, a inexistência de prescrição inicial e intercorrente e a manutenção dos bloqueios judiciais realizados, autorizando-se a expedição do alvará requerido (ID 176732631). (id. 264384250)

Aduz que: a citação realizada em nome de ex-sócio, que já não integrava o quadro societário da empresa no momento da propositura da ação, é manifestamente nula. Isso porque, conforme o artigo 248 do CPC, a citação deve ser feita ao representante legal da pessoa jurídica, ou a alguém com poderes de gerência ou administração. A nulidade da citação é matéria de ordem pública e, portanto, deve ser declarada, invalidando os atos processuais subsequentes; a execução esteve paralisada por longo período entre a citação (2017) e a conversão para execução em 10/02/2022. Durante esse intervalo, configurou-se a prescrição intercorrente, conforme previsto no artigo 924, V, do CPC, e na Súmula 150 do STF, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação principal.

Segue dizendo: uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição não tem seu fluxo afetado; portanto, considerando que a cédula de crédito bancária venceu em 28/02/2018, e que transcorreram mais de 03 anos (prazo prescricional) do referido vencimento até o momento em que fora realizada a citação, a conclusão é singela, a prescrição restou consumada antes da realização da citação.

No tópico seguinte: que a citação foi realizada após ambos não fazerem parte do quadro societário, logo a nulidade da citação acarreta a prescrição do direito de ação, tornando a demanda extinta, conforme estabelece a legislação processual vigente, uma vez que o tempo necessário para o prosseguimento da ação foi perdido; assim, a citação realizada em nome de terceiros, alheios ao processo e à obrigação, não pode ser considerada válida, pois fere o princípio da regularidade do processo e o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pela Constituição.

Requer seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, a fim de que seja acolhida totalmente a Exceção de Pré-Executividade, com a consequente extinção do presente feito, declarando a prescrição dos títulos em execução bem como seja declarada a nulidade da citação na pessoa dos antigos sócios, com a consequente liberação dos valores bloqueadas na conta corrente da empresa INCOGRÃOS, como medida da mais lídima JUSTIÇA; a condenação da agravada no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais com base no artigo 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões. (id. 264817293/267298753)

A liminar foi DEFERIDA. (id. 266333767)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª VARA CÍVEL da Comarca de SORRISO/MT, que nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1001799-02.2016.8.11.0040 movida por AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, manteve a validade da citação realizada na pessoa do antigo sócio, afastando a nulidade arguida, a inexistência de prescrição inicial e intercorrente e a manutenção dos bloqueios judiciais realizados, autorizando-se a expedição do alvará requerido (ID 176732631). (id. 264384250)

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos do agravo de instrumento gira, em parte, em torno da alegada nulidade da citação realizada na fase de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

A agravante alega que a citação ocorreu na pessoa de antigos sócios da empresa executada, os quais já não integravam a sociedade à época do ato, sendo, portanto, terceiros absolutamente estranhos à relação jurídica processual, o que, segundo argumenta, comprometeria a validade do ato citatório e todos os efeitos que dele derivam.

Todavia, conforme bem decidido pelo Juízo a quo, a executada foi regularmente citada ainda em 07/04/2017, conforme ID 6040364, sem que, desde então, tenha promovido qualquer atualização nos cadastros processuais quanto à modificação do seu quadro societário. A omissão da parte agravante em comunicar alterações relevantes à sua representação legal configura descumprimento do dever processual previsto no artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.

Além disso, o artigo 246, §1º, do CPC, impõe expressamente às empresas o dever de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos judiciais, sendo esse o meio preferencial de realização de atos processuais, inclusive a citação.

A aplicação da teoria da aparência, como realizada na origem, encontra respaldo na jurisprudência consolidada; assim, a citação entregue a ex-sócio que ainda aparentava vínculo com a empresa, por ausência de comunicação formal da modificação contratual, é plenamente válida para fins de desenvolvimento do processo. Tal entendimento busca preservar a boa-fé processual e a segurança jurídica, desestimulando comportamentos omissivos por parte das sociedades empresárias.

Ressalte-se que, mesmo com a constatação documental de que os citados haviam se retirado da empresa, a responsabilidade pela falta de atualização societária e pela ausência de indicação precisa do representante legal não pode ser transferida ao Poder Judiciário ou à parte exequente.

Desse modo, não se verifica nulidade na citação impugnada, a qual foi praticada de acordo com os meios e formalidades disponíveis, observadas as circunstâncias do caso concreto.

No que se refere à alegação de prescrição, igualmente não assiste razão à agravante.

A execução foi proposta em 01/09/2016, com base em Cédula de Produto Rural vencida em 28/02/2015. A pretensão executiva, nos termos do artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, prescreve em três anos. A citação realizada em 07/04/2017, válida nos termos acima analisados, operou a interrupção da prescrição, conforme disposição expressa do artigo 240, §1º, do CPC. Assim, afasta-se de plano qualquer alegação de prescrição inicial.

Quanto à prescrição intercorrente, esta pressupõe a inércia do exequente após o trânsito em julgado ou após a citação válida, somada à paralisação do feito sem causa justificável, por prazo igual ao prescricional da pretensão.

Contudo, observa-se que o processo não ficou paralisado, tendo havido movimentação relevante, especialmente a conversão do rito para execução por quantia certa em 10/02/2022 (ID 75371200), com subsequente citação em 30/03/2023 (ID 115541593), o que afasta o reconhecimento de inércia prolongada do credor. Ademais, não houve suspensão do processo, requisito essencial para o início da contagem da prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC).

Por conseguinte, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, tampouco prescrição inicial, devendo ser mantida a regularidade do prosseguimento executivo.

Por fim, no que tange a legalidade das constrições judiciais realizadas por meio do sistema SISBAJUD decorre da validade da citação previamente efetivada e da inexistência de nulidade no curso processual. Com efeito, estando regularmente citada a parte executada, nada obsta a adoção de medidas coercitivas visando à satisfação do crédito exequendo, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da legalidade, como no caso dos autos.

A decisão agravada corretamente autorizou o levantamento dos valores bloqueados, os quais foram objeto de regular constrição, não se constatando vício apto a ensejar sua liberação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recuso; de consequência fica REVOGADA a liminar anteriormente concedida; para manter incólume a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade da citação, a ocorrência de prescrição (inicial ou intercorrente) e mantendo os bloqueios judiciais efetivados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025